Tribunal: TCU
Processo: 009.534/2004-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 388/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. José Carlos Caldas, ante o recolhimento do débito e da multa que lhe foram aplicadas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.534/2004-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Carlos Caldas (XXX.630.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 3.725/2009, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 14/7/2009, Ata 23/2009. Data de origem do débito: 05/07/1996 Valor original do débito: R$ 23.620,06 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 30/11/2007 R$ 1.616,58 30/12/2007 R$ 1.616,52 31/05/2011 R$ 1.250,09 30/06/2011 R$ 1.240,00 31/07/2011 R$ 1.240,00 31/08/2011 R$ 1.240,00 30/09/2011 R$ 1.240,00 31/10/2011 R$ 2.264,75 30/11/2011 R$ 2.657,75 31/12/2011 R$ 2.657,75 31/01/2012 R$ 2.657,75 28/02/2012 R$ 2.657,75 31/03/2012 R$ 2.657,75 30/04/2012 R$ 2.657,75 31/05/2012 R$ 2.657,75 30/06/2012 R$ 2.657,75 31/07/2012 R$ 2.657,75 30/08/2012 R$ 2.657,75 30/09/2012 R$ 2.657,75 31/10/2012 R$ 2.657,75 30/11/2012 R$ 2.657,75 31/12/2012 R$ 2.657,75 31/01/2013 R$ 2.657,75 28/02/2013 R$ 2.657,75 31/03/2013 R$ 2.657,75 30/04/2013 R$ 2.657,75 31/05/2013 R$ 2.657,75 30/06/2013 R$ 2.657,75 31/07/2013 R$ 2.657,75 31/08/2013 R$ 2.657,75 30/09/2013 R$ 2.657,75 31/10/2013 R$ 2.657,75 30/11/2013 R$ 2.657,75 31/12/2013 R$ 2.657,75 31/01/2014 R$ 2.657,75 28/02/2014 R$ 2.657,75 31/03/2014 R$ 2.657,75 30/04/2014 R$ 2.657,75 31/05/2014 R$ 2.657,75 30/06/2014 R$ 2.657,75 31/07/2014 R$ 2.657,75 30/08/2014 R$ 2.657,75 30/09/2014 R$ 2.657,75 31/10/2014 R$ 2.490,75 30/11/2014 R$ 2.490,75 31/12/2014 R$ 2.490,75 31/01/2015 R$ 2.490,75 28/02/2015 R$ 2.490,75 31/03/2015 R$ 2.490,75 30/04/2015 R$ 2.490,75 31/05/2015 R$ 2.490,75 30/06/2015 R$ 2.490,75 31/07/2015 R$ 2.490,75 30/08/2015 R$ 2.490,75 30/09/2015 R$ 2.490,75 31/10/2015 R$ 2.490,75 30/11/2015 R$ 2.490,75 31/12/2015 R$ 2.490,75 31/01/2016 R$ 2.490,75 28/02/2016 R$ 2.490,75 31/03/2016 R$ 2.490,75 30/04/2016 R$ 2.490,75 31/05/2016 R$ 2.490,75 30/06/2016 R$ 2.490,75 31/07/2016 R$ 2.490,75 30/08/2016 R$ 2.490,75 30/09/2016 R$ 2.490,75 30/08/2017 R$ 2.490,75 30/09/2017 R$ 3.034,11 31/10/2017 R$ 3.034,11 30/11/2017 R$ 3.034,11 31/12/2017 R$ 3.034,11 31/01/2018 R$ 3.034,11 28/02/2018 R$ 3.034,11 31/03/2018 R$ 3.034,11 30/04/2018 R$ 3.034,11 31/05/2018 R$ 3.034,11 30/06/2018 R$ 3.034,11 31/07/2018 R$ 1.678,66 Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 3.725/2009, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 14/7/2009, Ata 14/7/2009. Data de origem da multa: 14/7/2009 Valor original da multa: R$ 4.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 31/07/2018 R$ 1.355,45 16/03/2021 R$ 1.957,46 28/04/2021 R$ 1.957,46 25/05/2021 R$ 1.957,46 05/08/2021 R$ 247,17